Tribunal: CARF
Processo: 10665.721799/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM DOCUMENTOS HÁBEIS NA FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos documentos arrolados em normatização específica juntamente com o Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO. PROVA DO INÍCIO E DO TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE OBSERVAR OS NORMATIVOS REGULAMENTARES. ISENÇÃO. ÁREA MÁXIMA. OBRIGAÇÃO DE ATENDER O LIMITE NORMATIZADO.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar já ter regularizado parte da obra de construção civil que alega regular, compete-lhe provar o início e o término das obras, para tanto devendo observar a regulamentação posta nos normativos regulamentares específicos da matéria.
A isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social para obras de construção civil, sem mão-de-obra remunerada, demanda que a área total seja não superior a setenta metros quadrados, portanto, quando superior, inexiste isenção e eventual tese de se consubstanciar em bem de família não pode ser causa para afastar a exação.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL REQUISITADAS PELA FISCALIZAÇÃO. CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS (CEI) - ATUAL CADASTRO NACIONAL DE OBRAS (CNO). OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições previstas na Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei 8.212), no caso específico documentos relacionados as obras de construção civil, que possui o recorrente como responsável.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721799/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA LOPES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM
DOCUMENTOS HÁBEIS NA FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra
ou de sua integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação
dos documentos arrolados em normatização específica juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO. PROVA DO
INÍCIO
E
DO
TÉRMINO.
OBRIGAÇÃO
DE
OBSERVAR
OS
NORMATIVOS REGULAMENTARES. ISENÇÃO. ÁREA MÁXIMA.
OBRIGAÇÃO DE ATENDER O LIMITE NORMATIZADO.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar já ter regularizado parte da obra de
construção civil que alega regular, compete-lhe provar o início e o término das
obras, para tanto devendo observar a regulamentação posta nos normativos
regulamentares específicos da matéria.
A isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social para obras de
construção civil, sem mão-de-obra remunerada, demanda que a área total seja
não superior a setenta metros quadrados, portanto, quando superior, inexiste
isenção e eventual tese de se consubstanciar em bem de família não pode ser
causa para afastar a exação.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS
NA LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL REQUISITADAS PELA
FISCALIZAÇÃO. CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS (CEI) - ATUAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721799/2011-72
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS (CNO). OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar de
exibir qualquer documento relacionado com as contribuições previstas na Lei
de Custeio da Seguridade Social (Lei 8.212), no caso específico documentos
relacionados as obras de construção civil, que possui o recorrente como
responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 87/88), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 78/80), proferida em sessão de 09/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-40.187, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 71/72), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA. REGULARIZAÇÃO. ISENÇÃO. ÁREA MÁXIMA.
Incumbe ao impugnante demonstrar já ter regularizado parte de obra que alega já
regular.
A isenção de contribuições para obras de construção civil sem mão-de-obra remunerada
demanda que sua área total seja não superior a setenta metros quadrados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/6, 7/11, 12/16,
17/19; 46/49) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 20/22), tendo o
contribuinte sido notificado em 23/07/2011 (e-fl. 53), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Compõem o presente processo os autos de infração 37.345.0958 (parte patronal),
37.345.0966 (segurados), 37.345.0974 (terceiros) e 37.345.0982 (obrigação acessória –
não apresentação de documentos), lavrados em 19/7/2011.

Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 20 a 22, o
que segue:

A matrícula da obra foi retirada em nome de Wilton Lopes de Souza com o CPF
de Maria Lopes de Souza, sua mãe. O dono da obra foi intimado nos endereços de
ambos sem resposta. Posteriormente, nova intimação foi feita no endereço da obra e
recebida. No entanto, não houve atendimento, levando à lavratura por não apresentação
de documentos relativos às contribuições sociais previdenciárias.

Os demais lançamentos foram efetuados com base em Aviso de Regularização
de Obra (ARO) com os dados disponíveis no cadastro imobiliário da prefeitura e da
inscrição da obra. Foi considerada a edificação de obra de alvenaria medindo 104,87 m2,
data de início da obra 29/1/2007 e de término 30/4/2011.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A ciência dos lançamentos foi efetivada em 23/7/2011 (folha 52).

Em 22/8/2011, o sujeito passivo protocolou impugnação, às folhas 71 e 72,
aduzindo que o terreno tem 284,81 m2, e o imóvel único “construído por familiares aos
finais de semana”, possui 104,87 m2, “sendo aprovada pela prefeitura de 63,96 mts
sendo a regularizar 40,91.”

Informa também que é o único responsável pela obra posto que falecida sua mãe.

Reclama da arbitrariedade da imposição.

Junta planta do projeto arquitetônico às folhas 74 a 76.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é esclarecido que o lançamento, conforme constante no Relatório
Fiscal, se efetua sobre uma construção de alvenaria de 104,87m2. Essa foi a metragem utilizada
para o cálculo da remuneração de mão-de-obra e o lançamento. Doutro lado, o projeto
arquitetônico juntado informa área de 40,91 m2 a regularizar e 63,96 m2 a construir com o total
de 104,87 m2, estando aprovado pela prefeitura em 21/05/2007. Entretanto, a DRJ consigna que
não houve comprovação de que a área de 40,91 m2 tenha sido regularizada em momento anterior.
A decisão vergastada registra, ainda, que a alegação de que o imóvel foi construído por
familiares não se sustenta para fins de isenção, considerando que é maior do que 70 m2 (art. 462,
I, Instrução Normativa SRP 3/2005 e art. 370, I, Instrução Normativa RFB 971/2009). Por
último, quanto a obrigação acessória, sendo a multa superior a obrigação principal, consigna que,
não obstante o valor da multa por seu descumprimento ser em montante bem superior ao da
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

obrigação principal, não se pode dizer que seja arbitrária, posto que decorre de subsunção de fato
à norma prevista em legislação tributária vigente, identificada no lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reitera termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Alega que:

O requerente IMPUGNA in totum, a presente imposição de multa, pois no caso
em tela, é absurdo como bem de família, sendo sua única residência, de morada, não
dispondo sequer um bem em seu nome, se ver obrigado arcar com tamanho ônus.

E evidente que se trata de um direito constitucional, resguardado por lei, o
cidadão melhorar sua residência, e diga com muito sacrifício ficou caracterizado no
processo que a presente construção foi feita aos poucos, e diante de parecer de Vossas
Excelências, menor que 70 metros inicial, mais precisamente 63ms,96cms,
posteriormente a área a regularizar 40ms,91cm.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 02/07/2012, e-fl. 82, protocolo recursal em 30/07/2012,
e-fl. 87, e despacho de encaminhamento, e-fl. 89), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Decadência
Inicialmente, consigno que inexiste decadência. A documentação exibe que as
obras têm início em 29/01/2007 (e-fl. 41). Por sua vez, a notificação é de 23/07/2011 (e-fl. 53).
A “matrícula da obra” fiscalizada, controlada no antigo Cadastro Específico do
INSS (CEI), atual Cadastro Nacional de Obras (CNO), consta com o número 50.045.60282/65.
Por meio da intimação fiscal – não atendida pelo contribuinte –, solicitou-se:
- Alvarás de licença e Habite-se para construção matrícula CEI 50.045.60282/65;
-Anotações de Responsabilidade Técnica – ART matrícula CEI 50.045.60282/65;
- Comprovantes de matrícula de obras de construção civil matrícula CEI
50.045.60282/65;
- Comprovantes de recolhimento: GPS matrícula CEI 50.045.60282/65;
- Contratos de empreitadas ou subempreitadas de obras de construção civil
matrícula CEI 50.045.60282/65;
- Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador;
- Projetos aprovados de obras de construção civil matrícula CEI 50.045.60282/65;
- Carnê do IPTU;
- Documentos que comprovem início e término da obra.
Veja-se que o lançamento notificado em 23/07/2011 (e-fl. 53) não pode estar
decadente, seja para o principal, seja para a obrigação acessória, já que as obras foram iniciadas
em 29/01/2007.
No mais, cabe reproduzir o artigo da IN RFB no 971/2009 que trata da
comprovação da ocorrência da decadência, in verbis:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1.o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2.o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3.o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4.o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5.o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6.o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Em acréscimo, a IN RFB 971, de 2009, tem basicamente as mesmas regras do
normativo que lhe antecedeu (Instrução Normativa SRP n.o 3, de 2005, com suas alterações).
Deste modo, não vislumbro decadência, seja no principal, seja na obrigação acessória.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.
- Obrigação Principal
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa à obrigação principal
se refere ao lançamento das contribuições sociais destinadas à seguridade social, na forma da Lei
n.o 8.212, tendo sido lançado rubricas de Segurados, Parte Patronal e Terceiros decorrente de
obras de construção sob a responsabilidade do sujeito passivo.
O contribuinte, em resumo, alega que o imóvel é bem de família, possuindo uma
única moradia, sendo a multa absurda, em seguida assevera que o seu direito é constitucional e
só pretendeu melhorar sua residência e com muito sacrifício, em construção feita aos poucos e
em área menor que 70m2, sendo duas áreas uma inicial de 63m2 e outra posterior de 40m2.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

Consta dos autos que as obras têm início em 29/01/2007 (e-fl. 41) e que o sujeito
passivo, apesar de intimado pela autoridade fiscal, não exibiu os documentos solicitados pela
fiscalização. Em razão disto, a Administração Tributária efetuou o lançamento com base no
Aviso de Regularização de Obra (ARO) e, para tanto, fez uso dados disponíveis no cadastro
imobiliário da prefeitura e da inscrição da obra, tendo considerado a edificação de obra de
alvenaria medindo 104,87 m2, com data de início da obra em 29/1/2007 e término em 30/4/2011.
Neste contexto, desde logo, registro que a tese de isenção não é válida, haja vista
que a isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social para obras de construção civil,
sem mão-de-obra remunerada, demanda que a área total seja não superior a 70 m2, portanto, se a
obra possui 104,87 m2, inexiste isenção e eventual tese de se consubstanciar em bem de família
não pode ser causa para afastar a exação, face a Súmula CARF n.o 2.
Noutro prisma, incumbe ao sujeito passivo demonstrar as datas de início e de
término da obra e como não o fez, então é correto o arbitramento da fiscalização com os dados
que dispunha.
Ora, incumbe ao sujeito passivo demonstrar já ter regularizado parte da obra de
construção civil que alega regular, compete-lhe provar o início e o término das obras, para tanto
deve observar a regulamentação posta nos normativos regulamentares específicos da matéria,
logo, se não o fez, agiu corretamente o auditor-fiscal em sua atividade vinculada e obrigatória, na
forma do art. 142 do Código Tributário Nacional, utilizando os documentos fornecidos pela
Secretaria Municipal do domicílio fiscal das obras.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 2, de observância obrigatória neste Egrégio
Conselho, enuncia que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, de modo que não é possível afastar a aplicação objetiva
das normas tributárias em comento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Obrigação Acessória
Outro ponto da controvérsia é relativa a obrigação instrumental de deixar o
contribuinte de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições previstas na Lei de
Custeio da Seguridade Social (Lei n.o 8.212), no caso relacionada as obras de construção civil,
que possui o recorrente como responsável e que indica como período de apuração investigado
01/2007 a 04/2011. Trata-se de infração do Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
Pois bem. Resta caracterizado nos autos que sobreveio intimação fiscal dirigida ao
recorrente, recebida em 27/05/2011 (e-fl. 29), a qual não foi respondida, de modo que resta
comprovada a infração de obrigação acessória.
Ora, constitui infração do Código de Fundamentação Legal – CFL 38 deixar de
exibir qualquer documento relacionado com as contribuições previstas na Lei de Custeio da
Seguridade Social (Lei 8.212), no caso específico documentos relacionados as obras de
construção civil, que possui o recorrente como responsável.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721799/2011-72

Demais disto, a fiscalização bem reportou que a omissão, não atendendo a
fiscalização, é deixar de exibir os documentos e está consubstanciada no disposto no art. 33, §§
2.o e 3.o da Lei 8.212, com redação da MP n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
2009, c/c art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 1999. Aliás, a multa se coadunou com o normativo de regência, na forma do
disposto no art. 92 e 102 da Lei 8.212 c/c art. 283, inciso II, alínea "j", e
373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, sendo os valores
reajustados pela Portaria MPS/MF n.o 407, de 14/07/2011, todos vigentes à época da autuação.
De mais a mais, ninguém deve se escusar de cumprir os atos normativos, alegando
que não os conhece, na forma da inteligência do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de 1942.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital